Tribunal: TJPA
Processo: 0820581-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820581-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: WAGNER VENANCIO ASSUNCAO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Ordinária, concedeu tutela de urgência em favor de candidato eliminado na 5ª etapa do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023). A eliminação se deu sob alegação de inidoneidade moral, em razão de registros policiais e acordos extrajudiciais, sem existência de condenação penal. A decisão agravada determinou a suspensão da eliminação e garantiu a continuidade do candidato nas fases subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera existência de registros policiais, acordos extrajudiciais ou medidas protetivas pode justificar a eliminação de candidato em concurso público; (ii) estabelecer se é legítima a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de ato administrativo excludente fundado exclusivamente em registros não condenatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva arguida pelo agravante não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal e por não ter sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, implicando supressão de instância.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 22 da Repercussão Geral – RE 560.900/DF) e do STJ estabelece que a existência de inquérito, ação penal em andamento ou registros policiais sem trânsito em julgado de condenação não justifica a exclusão de candidato de concurso público, por afrontar os princípios constitucionais da presunção de inocência, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

5.

O ato de exclusão do candidato com base em registros sem condenação representa indevida antecipação de juízo de culpabilidade, contrariando o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

6.

A manutenção da tutela de urgência está devidamente fundamentada na probabilidade do direito e no perigo de dano, diante da iminência de perda definitiva da vaga no concurso e impossibilidade de reversão do ato excludente.

7.

Não se vislumbra risco à lisura do certame com a permanência cautelar do candidato, uma vez que eventual improcedência da ação resultará em sua exclusão retroativa, sem prejuízo à administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A eliminação de candidato em concurso público com base exclusivamente em registros de inquérito, medidas protetivas ou acordos penais sem condenação transitada em julgado viola os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e da presunção de inocência.

2.

A concessão de tutela provisória para garantir a permanência do candidato nas fases seguintes do certame é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e inexistente condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LVII; CPC, art. 300; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 202.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.12.2009 (Tema 22 da RG); STJ, RMS 47528/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.06.2021; TJ-AM, Apelação Cível nº 0464640-53.2023.8.04.0001, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 08.02.2024; TJ-MT, AgRg Cível nº 1047225-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09.07.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão interlocutória ID 131340670, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0824972-79.2024.8.14.0006, proposta por Wagner Venâncio Assunção Souza.

Na origem, o agravado, candidato ao concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2023, foi eliminado na 5ª etapa do certame, correspondente à investigação de antecedentes pessoais, sob a alegação de inidoneidade moral, tendo em vista a existência de registros policiais e acordos extrajudiciais em seu desfavor.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravado, determinando a suspensão do ato de eliminação e garantindo sua permanência nas etapas seguintes do concurso, sob o fundamento de que não há condenação criminal com trânsito em julgado que desabone sua conduta, sendo indevida a exclusão com base apenas em registros de investigações ou medidas protetivas.

Em suas razões recursais (ID 23740810), o CEBRASPE suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, asseverando ser mera executora do certame, cuja fase de investigação de antecedentes pessoais seria de competência exclusiva da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme previsto no edital e no contrato administrativo firmado com a SEPLAD.

Alega, ademais, que a decisão recorrida afronta os princípios da legalidade, vinculação ao edital e segurança jurídica, violando os critérios definidos pela Administração para avaliação da idoneidade dos candidatos. Sustenta que a exclusão do agravado decorreu de conduta incompatível com o exercício da função policial, em conformidade com os subitens 13.8 e 13.10 do edital do concurso.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pleiteia a sua reforma para indeferir a tutela de urgência concedida ao agravado.

Na Decisão ID 23796517, indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo, por entender que os registros apontados não configuram fundamento legítimo para eliminação do candidato, ante a inexistência de condenação penal transitada em julgado. Além disso, ressaltou-se que a desclassificação violaria os princípios da legalidade e razoabilidade, bem como dispositivos legais sobre reabilitação criminal, especialmente o art. 202 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

Irresignado, o agravante interpôs recurso de Agravo Interno (ID 24679203), reiterando os fundamentos da ilegitimidade passiva e da regularidade da exclusão do candidato à luz das disposições editalícias. Reforça que não detém competência para interferir na fase de investigação de antecedentes, de responsabilidade da PMPA.

O agravado não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 25397116.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID

26364310) pelo conhecimento parcial do recurso, opinando pelo não conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo Interno, e desprovimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e certidão sobre a não apresentação das contrarrazões correspondente, bem como já consta manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso de Agravo de Instrumento, não conhecendo do recurso no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo recorrente. Com efeito, a matéria alusiva à legitimidade processual das partes, por não ter sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura evidente hipótese de supressão de instância, malferindo os postulados basilares do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Como reiteradamente têm afirmado os tribunais superiores, não cabe ao juízo ad quem conhecer, em sede de agravo de instrumento, de matérias que não foram sequer analisadas pelo magistrado singular, sob pena de usurpar-se a competência daquela instância originária.

Assim, não conheço do recurso no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante, por configurar inovação recursal vedada no atual estágio processual.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão que, em sede de ação ordinária, concedeu tutela de urgência em favor do agravado, Wagner Venâncio Assunção Souza, determinando a suspensão do ato que o eliminou da 5ª etapa do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), correspondente à fase de investigação de antecedentes pessoais.

A decisão recorrida reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que o agravado foi considerado inapto na fase de investigação de antecedentes pessoais do concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023), sob o argumento de que constavam registros de natureza penal e cível em seu histórico, quais sejam: autos de flagrante por porte ilegal de arma, medida protetiva e acordo de não persecução penal.

Ora, a jurisprudência das Cortes Superiores é firme no entendimento de que a simples existência de inquéritos, ações penais em andamento ou medidas protetivas não é suficiente para ensejar a exclusão de candidato de concurso público, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Cite-se, por oportuno, o RE 560900/DF (Tema 22 da Repercussão Geral), em que o STF assentou que:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ .
CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE . MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF . 1. A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da repercussão geral . 2. Caso concreto em que foram instaurados oito inquéritos contra o candidato, mas apenas um ensejou a propositura de ação penal cuja sentença prolatada reconheceu a sua inocência. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, rogadas vênias ao Em . Relator.

(STJ - RMS: 47528 MS 2015/0023957-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS . FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR APRESENTAR REGISTROS CRIMINAIS. PREVISÃO DO ITEM 16.8 .B DO EDITAL DO CERTAME. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO EM DESFAVOR DO IMPETRANTE. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS .
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INIDONEIDADE MORAL E SOCIAL NÃO CONSTATADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . TEMA N.º 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. SENTENÇA REFORMADA . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1. Em breve síntese, insurge-se o Apelante em face da Sentença que denegou a Segurança pleiteada no mandamus para determinar que a Autoridade Impetrada retifique o ato administrativo de contraindicação na Fase de Investigação Social, viabilizando seu regular prosseguimento no Concurso Público para o provimento de vagas em cargos de nível médio e superior para ingresso nos Quadros da Polícia Militar do Amazonas, regido pelo Edital n.º 01, de 03 de dezembro de 2021 . 2. Perlustrando os fólios processuais, depreende-se que o Impetrante foi excluído do certame em virtude de suposta inaptidão/não recomendação na Fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, decorrente da identificação de Boletins de Ocorrência Policial instaurados contra si, além da existência de Ação Penal em trâmite, sem sentença condenatória transitada em julgado. 3. Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n .º 560.900/DF (Leading Case do Tema de Repercussão Geral n.º 22), estabeleceu a ilegitimidade de norma editalícia que, à míngua de previsão legal constitucionalmente adequada, obsta a participação em Concurso Público de candidato que possui Inquérito Policial ou, mesmo, Ação Penal instaurados em seu desfavor. 4 . Partindo disso, ainda que o Concurso Público em análise se preste ao provimento de vagas na carreira militar, que, naturalmente, exige elevada idoneidade moral dos candidatos em razão das atribuições inerentes aos cargos em disputa, tal circunstância não autoriza, de per si, o detrimento do postulado da presunção de inocência em face de persecuções penais em curso, porquanto representaria a valoração discricionária do Administrador acerca de uma futura e hipotética condenação criminal, o que não pode ser admitido em nome da moralidade administrativa. 5. Outro ponto a se destacar é que a Lei Estadual n.º 3 .498/2010, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Amazonas, não contempla qualquer previsão específica que autorize a eliminação precoce de candidatos com base na simples existência de boletins de ocorrência ou ações penais em curso. Em verdade, o art. 11 do aludido diploma normativo prevê, genericamente, que a etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social ficará a cargo da Polícia Militar do Estado do Amazonas e consistirá em processo de avaliação objetiva sobre a personalidade e a vida pregressa dos candidatos, a fim de viabilizar a análise do perfil profissional de cada um e a respectiva aptidão para a assunção das funções inerentes ao serviço policial militar. 6 . Infere-se, portanto, que a legislação estadual de regência não delimita quais são as causas ou situações hábeis a caracterizar a inaptidão do certamista na Fase de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e, via de consequência, a permitir a sua exclusão do concurso público, de sorte que tais hipóteses estão previstas, tão somente, nos itens 16.8 e seguintes do Edital n.º 01/2021-PMAM, de 03 de dezembro de 2021. 7 . Tanto assim o é que na Decisão administrativa de "não recomendação/inaptidão" do Impetrante na Fase de Investigação Social a Autoridade Impetrada não mencionou qualquer dispositivo de lei, em tese, por ele violado, havendo justificado a respectiva exclusão do certame com base no fato de que o candidato infringiu o item 16.8.b do Edital ao "possuir registros criminais". 8 . Logo, extrai-se, à vista fácil, que o presente caso se amolda perfeitamente à Tese Jurídica estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 22 em regime de Repercussão Geral, uma vez que não há previsão legal e constitucionalmente adequada permitindo a eliminação de candidatos ao ingresso nos Quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas pelo simples fato de responderem a inquéritos ou Ações Penais em curso. Precedentes desta Corte de Justiça. 9 . Mercê dessas considerações, deve ser reformada a Sentença que denegou a Segurança, a fim de determinar a suspensão do ato administrativo que eliminou o candidato na etapa do certame referente a Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e, por conseguinte, a alteração da sua condição para "RECOMENDADO/APTO" na etapa de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, com o fito de permitir sua regular continuidade no certame, em homenagem aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e proporcionalidade. 10. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0464640-53 .2023.8.04.0001 Manaus, Relator.: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 08/02/2024)

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO RECOMENDADO - PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA
– RECURSO PROVIDO. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10472252420228110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2024) (grifos nossos)

No presente caso, os registros utilizados para fundamentar a inaptidão do agravado se referem a ocorrências sem qualquer desfecho condenatório, algumas das quais inclusive extintas pela via consensual (ANPP), e outras sequer constituem antecedentes criminais.

Acrescente-se que o Ministério Público, em sua manifestação de segundo grau, alinhou-se à tese da manutenção da tutela de urgência, enfatizando que a eliminação baseada em registros não condenatórios representa violação à jurisprudência dominante do STF e STJ, além de configurar indevida antecipação de juízo de culpabilidade.

Ademais, é de se consignar que o perigo de dano se manifesta de forma evidente na iminência do prosseguimento das etapas do concurso, o que pode ocasionar a exclusão definitiva do agravado do certame, obstando a produção probatória e eventual reversão dos efeitos da decisão administrativa questionada.

De outro lado, não se vislumbra risco à lisura ou à legalidade do certame com a manutenção cautelar do agravado na fase subsequente, uma vez que, conforme pontuado na decisão liminar de origem, eventual reconhecimento de sua inaptidão ao final do processo implicará sua automática exclusão.

Entendo, portanto, que a concessão da tutela provisória na origem está devidamente alicerçada nos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso que autorize a sua reforma nesta instância recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025